Tribunal: TJMT
Processo: 1027950-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027950-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIR MAIDANA DOS REIS - CPF: 874.437.831-91 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ORIGINAL LTDA - CNPJ: 33.475.981/0001-82 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS ANDRADE MENDES - CPF: 021.328.536-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação revisional ajuizada com o objetivo de discutir os termos do contrato firmado entre as partes não impede a propositura e o regular prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título (artigo 784, § 1o, do CPC).

O meio hábil do executado se opor a ação executiva proposta se dá através da ação de embargos à execução, nos termos previstos pelo artigo 914 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027950-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ORIGINAL LTDA.

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ORIGINAL LTDA.
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO” no. 1033075-24.2023.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o sobrestamento da Execução de Título Extrajudicial no. 1010545-26.2023.8.11.0002, sob o argumento de que
“somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor”
(sic).

Em suas razões recursais, a empresa agravante assevera que
“cuida-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato Bancário em que o Agravante objetiva a revisão das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida no 00334604300000020940 (Doc. 06), com valor originário de R$300.757,80 (trezentos mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), celebrada entre as partes litigantes em 30/08/2021, especificamente no que tange aos encargos e juros aplicados pela instituição financeira”
(sic).

A recorrente questiona a Cédula de Crédito Bancário celebrada com a instituição financeira recorrida, argumentando
“total desproporção das taxas e índices legais aplicados à época da sua contratação, sendo possível, ainda, a constatação de práticas corriqueiramente utilizadas pelas instituições financeiras, que, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor ante a essencialidade do crédito, aplicavam taxas de juros abusivos em seus contratos”
(sic).

Discorre que
“o Laudo Técnico Revisional em anexo (Doc. 08), subscrito por profissional habilitado e qualificado, apontou “que o agente financeiro em questão utilizou taxa de juros para o cálculo das prestações de 3,88% a.m., conforme demonstrado na figura 1. Há, na prática, de utilização de uma taxa de juros muito superior à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade juros nas operações de crédito para pessoas jurídicas (25434 – taxa média mensal de juros das operações de crédito – pessoas jurídicas - total), que estava na ordem de 1,15% a.m. no mês de agosto de 2021, quando o respectivo contrato foi firmado””
(sic).

Ressalta que
“como apontado pelo nobre perito, “
em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, há a proibição de cobrança de taxas de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN
.” (grifamos)”
(sic - destaques no original).

E, acrescenta que
“malgrado a disposição da Súmula 539/STJ, a capitalização de juros em qualquer periodicidade, ainda assim, não se aplicaria ao caso concreto diante da ausência de pactuação clara e expressa no contrato”
(sic).

Anota que
“com o advento da Medida Provisória no 1.963-17 de 31/03/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, o entendimento majoritário dos Tribunais é no sentido que a capitalização de juros passou a ser permitida desde que expressamente prevista no contrato”
(sic).

Entende que
“
não se faz suficiente o simples pacto de cláusula autorizadora de capitalização de juros,
esta cláusula deve estar clara e expressa no contrato
, de forma a garantir ao consumidor a completa ciência dos encargos contratados
”
(sic - destaques no original).

Expõe que
“
a ausência de informação impede o controle prévio do alcance dos encargos do contrato e configura abusividade, por corolário, a insuficiência da informação configurou ofensa ao Código de Defesa do Consumidor
”
(sic - destaques no original).

Salienta que “o fumus boni iuris está representado pela verossímil argumentação fática e de direito exposta que encontra lastro nos dispositivos legais avocados, que demonstram pela “prova inequívoca” as ilicitudes cometidas pelo banco Agravado,
i)
fartamente comprovada através dos documentos acostado ao feito;
ii)
pelo Laudo Técnico Revisional anexo, o qual evidencia uma série de irregularidades, ao passo que o próprio contrato, colacionado com a inaugural, fez demonstrar a prova inequívoca das alegações do Agravante”
(sic).

Diz que
“
o periculum in mora reside na dúvida que paira sobre o que está sendo efetivamente cobrado, o que justifica a concessão da tutela de urgência requestada, determinando, por conseguinte, o sobrestamento da continuidade da Execução de Título Extrajudicial no 1010545-26.2023.8.11.0002, ao menos até o julgamento de mérito da demanda de origem, a fim de evitar prejuízos incalculáveis ao Agravante, que poderá ter todo seu patrimônio dilapidado antes mesmo da sentença de mérito da Ação Revisional proposta
”
(sic – destaques no original).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o sobrestamento da Execução de Título Extrajudicial no. 1010545-26.2023.8.11.0002, ao menos até o julgamento de mérito da demanda de origem (Id. 191911694).

O almejado efeito ativo/suspensivo foi por mim
indeferido
em 01/12/2023, conforme decisão de Id. 193521663.

O banco agravado apresentou contraminuta, argumentando que firmou com a recorrente “
contrato de crédito consignado, na data de 30/08/2021, devidamente anuído e assinado pela Parte Agravante
” (sic).

Afirma que “
no ato da celebração de cada contrato, apresenta-se a minuta completa, discriminado todos os custos e incidências de taxas na contratação específica, com detalhes expostos no formulário CET– Custo Efetivo Total
” (sic), de forma clara e expressa.

Salienta que “
o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, defendendo a total liberdade de pactuação da taxa de juros, não servindo a Taxa Média publicada pelo Bacen como delimitador, registrando que "o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
” (sic).

Defende que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
” (sic), em conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão (Id. 196550190).

Preparo recursal recolhido (Id. 192434185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ORIGINAL LTDA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, onde a empresa autora/agravante
objetiva a revisão das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida no. 00334604300000020940 (Doc. 06), com valor originário de R$300.757,80 (trezentos mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), celebrada entre as partes litigantes em 30/08/2021, especificamente no que tange aos encargos e juros aplicados pela instituição financeira.

Para tanto, a agravante sustenta que a cédula de crédito sob análise foi celebrada com o banco agravado com elevados encargos contratuais, não acobertados pela legislação pátria, o que levou, consequentemente, ao inadimplemento das parcelas fixadas naquele instrumento.

Defende que com a ajuda de profissional especializado, verificou-se que a Cédula de Crédito Bancário em comento foi celebrada em total desproporção das taxas e índices legais aplicados à época da sua contratação.

A decisão agravada acabou por indeferir a tutela de urgência reclamada na origem, que visava o sobrestamento da Execução de Título Extrajudicial no. 1010545-26.2023.8.11.0002, ao argumento de que “
não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida. (...) somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor
” (Id. 133470397 – autos de origem), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente instrumental.

Pois bem. Analisando detidamente as razões recursais e em cotejo com os documentos da ação inicial, tenho que é o caso de se manter integralmente a decisão hostilizada.

Digo isso porque, ao que tudo indica, os valores que foram cobrados pelo banco agravado estavam devidamente amparados por um contrato assinado pela parte recorrente, dando conta da sua vontade e ciência inequívoca do teor no momento da contratação.

Convém dizer que a ação revisional ajuizada com o objetivo de averiguação dos termos do contrato firmado entre as partes não impede a propositura e o regular prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título, visto que a sua liquidez e exigibilidade não é afetada.

As hipóteses para a suspensão da execução encontram-se previstas no artigo 921 do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos artigos. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.”

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses supramencionadas, aplicando-se o artigo 784, § 1o, do CPC, segundo o qual a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Ademais, ainda que o seguimento da execução possa redundar na expropriação de bens da empresa autora/executada, tal consequência é inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do feito.

Por outro lado, é possível ao devedor apresentar embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, não obstante já ter ajuizado ação revisional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO –
AÇÃO REVISIONAL SOBRESTADA
–
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELO PENDENTE DE JULGAMENTO –
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Conforme artigo 784, § 1o do CPC,
a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, não impede o credor de ajuizar execução objetivando o recebimento do crédito, tampouco não autoriza a suspensão da execução
. O fato de uma cédula ter sido revisionada não caracteriza iliquidez do título executado, mas tão somente necessidade de adequá-lo ao julgado após o trânsito em julgado.”
(TJ-MT - AI: 10036228720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO REVISIONAL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO
– READEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o julgamento da ação revisional não retira a liquidez do título executado, não impedindo, portanto, a sua execução. 2.
Com efeito, “o fato de ter sido determinada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da execução às modificações impostas na ação revisional”.
(REsp no. 569.937/RS, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe de 25.9.2006). 3. Os fundamentos que dão sustentação à decisão agravada merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer outros aptos a afastar o referido raciocínio, até porque amparados por diversos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011875-06.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024